Tribunal: TJBA
Processo: 8009591-60.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8009591-60.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: IVENILCIO JOSE NERE Advogado(s): FELIPE DE SOUZA CAMARA, EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Autor, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cessação de cobrança de tarifas bancárias, restituição de valores e indenização por danos morais. O Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à ausência de instrumento contratual assinado, à aplicabilidade de resolução do Banco Central que veda a cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, à distribuição do ônus da prova e à análise do dano moral e da repetição do indébito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu nos vícios de omissão e contradição apontados, ou se os embargos buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa. III. Razões de decidir 3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado adequadamente todas as questões relevantes ao julgamento. 4. Ausência de omissão quanto ao ônus da prova e à falta de instrumento contratual. O acórdão enfrentou expressamente a questão, reconhecendo que os extratos bancários juntados aos autos demonstraram a utilização reiterada de serviços que extrapolam os limites da conta-salário ou conta-benefício, a legitimar a cobrança das tarifas correspondentes. 5. Inexiste omissão quanto à normativa do Banco Central, pois o julgado aplicou a Resolução CMN nº 5.058/2022 (norma que consolidou e atualizou o regramento anterior) e concluiu que a utilização da conta para serviços diversos, típicos de conta corrente comum, afasta o enquadramento como conta-benefício isenta de tarifas. 6. As teses de dano moral e repetição de indébito foram logicamente afastadas a partir da conclusão pela legalidade da cobrança, não havendo omissão a ser sanada. 7. Os embargos revelam mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita. 8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão ou contradição, para fins de embargos de declaração, a ausência de menção expressa a dispositivos legais e teses jurídicas invocados pelas partes, quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões capazes de infirmar a conclusão adotada." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 422; Resolução CMN nº 5.058/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8009591-60.2023.8.05.0022, sendo Embargante Ivenilcio José Nere e Embargado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator